Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729172-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALTER PRESTES CORREIA JUNIOR EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O embargante peticiona no ID 25153537, requerendo prioridade de tramitação por se tratar de habeas data. Destaco que a apelação cível veio a mim distribuída em 16/11/2020 e um mês após foi encaminhado à Secretaria da 5a Turma Cível para inclusão em pauta de julgamento. Devido ao recesso forense e, em seguida, o recesso concedido aos advogados, bem como ao volume de processos com o mesmo andamento, o recurso foi incluído na pauta virtual de 03/03 a 10/03/2021, gerando o acórdão que foi disponibilizado às partes cinco dias após (ID 24046625). Atualmente, o processo foi encaminhado à nova pauta para julgamento dos embargos de declaração, após manifestação da parte embargada. Nada a prover, portanto, pois o andamento do feito nesta instância revisora demonstra a celeridade empreendida por este relator na condução do processo. Brasília, 27 de abril de 2021 16:10:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator